Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO EM CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
2. Se o feito ainda não se encontra maduro para julgamento do mérito, uma vez que, aberta a fase de especificação de provas, houve pedido ainda não apreciado de elaboração de cálculos, a sentença deve ser tornada sem efeito, com retorno dos autos à origem para análise do pedido e, se o caso, exame das demais matérias suscitadas pelas partes.
3. Recurso conhecido e provido.